Tribunal: TJSP
Processo: 1012682-74.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Busca e apreensão de veículo. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Insurgência do autor. Acolhimento. Aviso de recebimento constando como "mudou-se". Notificação encaminhada ao endereço informado em contrato. Constituição do devedor em mora bem configurada. O envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato é

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Busca e apreensão de veículo. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Insurgência do autor. Acolhimento. Aviso de recebimento constando como "mudou-se". Notificação encaminhada ao endereço informado em contrato. Constituição do devedor em mora bem configurada. O envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Possibilidade de prosseguimento da Ação com a concessão da liminar de busca e apreensão. Aplicação do artigo 3o do Decreto-lei no 911/69 e da tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos 1.951.662-RS e 1.951.888-RS, julgados sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema no 1132). Sentença anulada. Precedentes desta C. Corte. RECURSO PROVIDO..